Tribunal: TJSP
Processo: 1025009-46.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. obrigação de fazer C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré contra sentença de procedência parcial. Decadência. Não acolhimento. Pretensão do autor de natureza condenatória (realização de reparos no imóvel). Aplicação do instituto da prescrição. Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados da entrega do imóvel. Precedentes do STJ. Prescrição que não

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. obrigação de fazer C/C INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré contra sentença de procedência parcial. Decadência. Não acolhimento. Pretensão do autor de natureza condenatória (realização de reparos no imóvel). Aplicação do instituto da prescrição. Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do CC), contados da entrega do imóvel. Precedentes do STJ. Prescrição que não ocorreu. Laudo que apontou de maneira satisfatória os vícios construtivos, tais como: na fachada e áreas comuns (trincas, fissuras e infiltrações); nos estacionamentos (vagas de garagem em tamanho inadequado, inadequações quanto às caixas de gordura instaladas, existência de trincais e fissuras nas tampas às caixas de gordura; vagas em local inapropriado; e falta de acessibilidade); e no 2° subsolo (falhas no controle de fumaça). Empreendimento recém entregue. Vícios não decorrentes de falta de manutenção. Correta a condenação da ré ao reparo dos vícios construtivos apontados na inicial. Prazo de cumprimento de 90 dias a contar do trânsito em julgado. Manutenção. Previsão compatível com aquela indicada pelo perito. Possibilidade, como constou na sentença, de majoração desse prazo, caso seja insuficiente, na prática. Recurso desprovido.